Tribunal: STF
Processo: Rcl 1525
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-18
Data de publicação: 2005-08-18

Ementa:
RECURSO - PERDA DE OBJETO - PREJUÍZO. Havendo sido reconsiderado o
ato atacado mediante recurso, dá-se a perda de objeto e,
conseqüentemente, o prejuízo do inconformismo.
        RECLAMAÇÃO -
INTERESSE DE AGIR - PRECATÓRIO - DÉBITO DE AUTARQUIA - CONTA ÚNICA -
 SEQÜESTRO. Adotado o sistema de conta única, tem o Estado interesse
 na formalização de medida para afastar o seqüestro.
        PRECATÓRIOS
 - ORDEM CRONOLÓGICA - PRETERIÇÃO - ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.662-7/SP - ALCANCE.  No julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.662-7/SP, dirigida contra
ato do Tribunal Superior do Trabalho, não houve decisão sobre o
seqüestro decorrente do desrespeito à ordem cronológica de
precatórios - preterição.